Tribunal: TJSP
Processo: 1003506-66.2019.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário - Financiamento para aquisição de veículo – Cédula de crédito bancário - Sentença de improcedência - Taxa de juros contratada e cobrada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização – Inocorrência – Parcelas fixas - Comissão de permanência – Ausência e previsão legal -Não demonstração de cobrança,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário - Financiamento para aquisição de veículo – Cédula de crédito bancário - Sentença de improcedência - Taxa de juros contratada e cobrada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização – Inocorrência – Parcelas fixas - Comissão de permanência – Ausência e previsão legal -Não demonstração de cobrança, notadamente de forma cumulada com outros encargos - Ilegalidades e abusividades não verificadas – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1003506-66.2019.8.26.0659, da Comarca
de Vinhedo, em que é apelante THIAGO DE SOUZA FELTRIM
SERUTS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003506-66.2019.8.26.0659 - Vinhedo Voto no 41236
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 41236
APEL.No: 1003506-66.2019.8.26.0659
COMARCA: VINHEDO 3a VARA CÍVEL
APTE. : THIAGO DE SOUZA FELTRIM SERUTS (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO. : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.
APELAÇÃO Ação revisional de contrato bancário -
Financiamento para aquisição de veículo
Cédula
de crédito bancário - Sentença de improcedência -
Taxa de juros contratada e cobrada que não se
mostra abusiva e nem se distancia da prática de
mercado Capitalização Inocorrência Parcelas
fixas - Comissão de permanência
Ausência e
previsão legal -Não demonstração de cobrança,
notadamente de forma cumulada com outros encargos
- Ilegalidades e abusividades não verificadas

Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 213/221, cujo relatório fica
adotado, proferida pelo MM. Juiz de Direito Evaristo
Souza da Silva que julgou improcedente ação revisional de
contrato bancário c.c. consignação em pagamento ajuizada
pelo apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003506-66.2019.8.26.0659 - Vinhedo Voto no 41236
O/AL/E/D/V/S
Sustenta o recorrente, em síntese, a
necessidade de reforma da decisão. Discorre sobre a
incidência de juros abusivos e capitalizados bem como
ilegalidade da cobrança de comissão de permanência no
contrato entabulado entre as partes, em flagrante afronta
a dispositivos consumeristas e manifesto desequilíbrio
contratual. Invocando princípios que acredita devam
nortear a relação entre as partes e transcrevendo
julgados que entende aplicáveis a caso, pede o provimento
do recurso nos termos formulados (fls. 222/292).
Recurso tempestivo e respondido (fls.
296/309), anotada a concessão da gratuidade processual ao
recorrente a fls. 59/61.
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, visa a ação em tela revisão de
contrato de financiamento bancário firmado entre as
partes para aquisição de veículo, trazendo a inicial
relato de conter o instrumento cláusulas abusivas e
ilegais.
Após
a
apresentação
de
defesa
e
manifestação do autor em réplica, seguida de demais
manifestações das partes, sobreveio a r. decisão de
improcedência da ação.
E nem poderia ser outro o desfecho.
Vejamos.
Necessário deixar registrado que não resta
a menor dúvida que o Código de Defesa do Consumidor é uma
importante
ferramenta
na
proteção
das
relações de
consumo, sobretudo no que pertine ao consumidor. Dentre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003506-66.2019.8.26.0659 - Vinhedo Voto no 41236
O/AL/E/D/V/S
as regras protetivas se insere aquela que veda a
imposição
de
cláusulas
abusivas,
especialmente
nos
chamados contratos de adesão, ex vi do artigo 51.
Por cláusula abusiva entende-se aquela que
coloca o consumidor em desvantagem exagerada em relação
ao fornecedor de produtos ou serviços, resultando daí
indesejável e odioso desequilíbrio contratual.
Tratadistas do quilate de Claudia Lima
Marques, sugerem dois caminhos para definir a abusividade
de uma cláusula contratual: 1) uma aproximação subjetiva,
que conecta a abusividade mais com a figura do abuso do
direito, como se sua característica principal fosse o uso
(subjetivo) malicioso ou desviado de suas finalidades
sociais de um poder (direito) concedido a um agente; 2)
ou uma aproximação objetiva, que conecta a abusividade,
mas com paradigmas modernos, com a boa-fé objetiva ou a
antiga figura da lesão enorme, como se seu elemento
principal fosse o resultado objetivo que causa a conduta
do indivíduo, o prejuízo grave sofrido objetivamente pelo
consumidor,
o
desequilíbrio
resultante
da
cláusula
imposta, a falta de razoabilidade ou comutatividade do
exigido no contrato (In “Comentários ao CDC” RT 2005
p. 694/5).
Todavia, para que uma cláusula contratual
seja declarada abusiva não basta simples consideração
subjetiva do intérprete ou do julgador. Vale dizer, tal
conclusão não depende de um juízo de valoração meramente
subjetivo.
É
preciso
que
fique
demonstrado
o
desequilíbrio contratual ou a vantagem descomedida ou
exagerada em detrimento do consumidor. O ônus dessa
prova, por óbvio, a ele incumbe. Assim, a simples
exigência de um encargo contratual, por si só, não pode
ser considerado abusivo ou indevido, mormente quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003506-66.2019.8.26.0659 - Vinhedo Voto no 41236
O/AL/E/D/V/S
livre e expressamente pactuado entre as partes.
O autor teve a oportunidade de escolher,
dentre as várias instituições financeiras do mercado,
aquela que melhor atendia seus interesses, pelo que não
pode, agora, alegar nulidade da forma como exposta.
Muito embora a inicial e o próprio recurso
se apresentem mais como peças acadêmicas do que
propriamente uma irresignação ao contrato celebrado, toda
discussão sobre a possibilidade da cobrança de juros
travada nos autos se afigura impertinente, já que essa
prática, por parte de instituições financeiras, nada tem
de ilegal, a começar pela não sujeição dessas entidades a
Lei de Usura conforme Súmula 596 do STF.
Como se sabe, no Brasil, não há tarifação
da taxa de juros, sendo estes cobrados pelas instituições
financeiras conforme variação desse respectivo mercado ou
seguimento econômico.
Destarte, não é necessário que as instituições financeiras, para cada operação que realizem, peçam autorização específica ao Conselho
Monetário Nacional para cobrar taxa de juros superiores a
12% ao ano.
Assim,
não
há
previsão
legal
que
estabeleça limite à taxa de juros, seguindo esta a lei do
mercado, não só a nível nacional, mas a disponibilidade
de dinheiro no mercado mundial.
Ademais, o C. STJ já firmou entendimento
jurisprudencial
consolidado
na
Súmula
382
que, “A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade”.
De qualquer forma, no caso, observa-se da
documentação acostada que o contrato entabulado entre as
partes foi elaborado com minuciosa descrição dos encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003506-66.2019.8.26.0659 - Vinhedo Voto no 41236
O/AL/E/D/V/S
cobrados.
Além do mais, vale salientar que os juros
estipulados no contrato em questão (fls. 99/105) não se
afastam e nem se mostram superiores as taxas praticadas
pelo mercado em operações de mesma natureza.
Anote-se
que sequer ficou demonstrado
tenha o apelado cobrado taxa superior à contratada.
Especificamente quanto à capitalização,
objeto
também
do
presente
inconformismo,
nenhuma
ilegalidade se constata.
Convém consignar que o Superior Tribunal
de Justiça, no Recurso Especial 973827/RS, afetado pelo
efeito repetitivo estabelecido no artigo 543 do CPC,
decidiu que é permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano, nos contratos celebrados
depois da edição da MP 1963-17/2000, em 31.03.2000, desde
que clara e expressamente pactuada.
No caso vertente,
desnecessário tecer
comentários sobre sistema de amortização, já que tendo o
contrato parcelas fixas, inexistente a capitalização.
Nesse sentido decidiu este Tribunal de
Justiça:
“CONTRATO BANCÁRIO

Financiamento de
veículo

Prestações
fixas

Juros
contratuais

Capitalização
mensal

Inocorrência

Estando
desdobrado
o
pagamento em parcelas de valores fixos,
nas quais considerada a taxa contratada,
não há cogitar da incidência de juros
capitalizados mensalmente
Cobrança de
tarifas bancárias Adoção do entendimento
firmado pelo STJ, em sede de recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003506-66.2019.8.26.0659 - Vinhedo Voto no 41236
O/AL/E/D/V/S
repetitivo: REsp no 1.251.331-RS Tarifas
de serviços de terceiros e de “ serviços
corresp. Não bancário”
Existência de
pactuação expressa
Cobrança autorizada
pelas Resoluções 2.303/1996 e 3.518/2007,
com
redação
alterada
pela
Resolução
3.693/2009
do
CMN

Inocorrência
de
cobrança
abusiva

Ação
Revisional
improcedente Recurso provido” ( Apelação
0000724-68.2011.8.26.0341
Rel. Álvaro
Torres Júnior j. 28.04.2014).
No mesmo sentido precedente do STJ:
“CAPITALIZAÇÃO
MENSAL.
PAGAMENTO
EM
PRESTAÇÕES FIXAS. Estando desdobrado o
pagamento em parcelas de valores fixos,
nas quais considerada a taxa contratada,
não há cogitar da incidência de onzenal
mensal.” (cf.AG 635.912, STJ, rel. Min.
Aldir Passarinho Júnior).
E ainda que assim não fosse, tratando-se
de cédula de crédito bancária encontra permissão legal na
lei de regência.
Em relação à cobrança da comissão de
permanência, registre-se que, estando ela devidamente
convencionada entre as partes e não sendo cumulada com
outro encargo de igual natureza, sua exigência é viável
em caso de inadimplemento do contrato por parte do
devedor.
A
questão
já
se
acha
devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003506-66.2019.8.26.0659 - Vinhedo Voto no 41236
O/AL/E/D/V/S
pacificada. Confira-se nesse sentido, as redações das
súmulas 294 e 472 do STJ respectivamente:
“Não é potestativa a cláusula contratual
que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
limitada a taxa do contrato”.
“A cobrança de comissão de permanência,
cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato, exclui
a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da
multa contratual”.
A cobrança, assim, não pode ser superior
aos índices previstos no contrato para o período de
normalidade e nem cumulada com encargos de igual
natureza.
No caso em questão, todavia, observa-se
que sequer há previsão contratual de cobrança desse
encargo e, muito menos, demonstração de incidência de
forma cumulada com outros de igual natureza.
Assim, concluindo-se inexistir qualquer
abusividade na contratação entabulada entre as partes, de
rigor a manutenção da sentença de improcedência da ação.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR